Tribunal: TJBA
Processo: 0554055-64.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 0554055-64.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: ANDREA RIBEIRO DE CARVALHO e outros Advogado(s): MARCELA MENEZES SILVA MENDES AGRAVADOS: PARQUE MILENIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros Advogado(s): LEANDRO VILASBOAS BORGES, LARA RANGEL OLIVEIRA, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA A C O R D Ã O AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TESE DE PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA. TEMA 938 DO STJ. ART. 932, IV, "A", DO CPC. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ SUPERADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSEQUÊNCIA AUTOMÁTICA DO ART. 98, § 3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A concessão da gratuidade de justiça suspende, de pleno direito, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, sendo desnecessária menção expressa em decisão judicial. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.551.956/SP (Tema 938 dos Recursos Repetitivos), firmou orientação vinculante no sentido de que a pretensão de restituição da comissão de corretagem sujeita-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil. 3. Decorridos mais de três anos entre a celebração do contrato e o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da prescrição. 4. Inexistindo argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO nº 0554055-64.2016.8.05.0001, em que figuram como AGRAVANTES ANDREA RIBEIRO DE CARVALHO e LAURA RIBEIRO DE CARVALHO; e como AGRAVADOS PDG REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.